Tribunal: TJES
Processo: 0010228-56.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010228-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA E RESISTÊNCIA - NULIDADE DA APREENSÃO - ABSOLVIÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO NÃO PROVIDO.
1
.
O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que o denunciado estava em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial, autorizando a abordagem policial nos termos do artigo 302, I e 244 do CPP. 2.
Diante da prova produzida, não há dúvidas de que

o apelante portava arma de fogo e munições em desacordo com as determinações legais, conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo legal contido no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036. 3. D
emonstrado o emprego de violência ao resistir à abordagem policial,

mantida, também, a condenação no artigo 329 do CP.
4. O

pedido de isenção de custas deverá ser direcionado ao Juízo da Execução. 5. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010228-56.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DA SILVA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RICARDO DA SILVA ROSA
em face da r. Sentença prolatada pela Exma. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 329 do Código Penal.

Em suas razões a defesa requer a absolvição pelo crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, sob a alegação de nulidade da apreensão. Em trato subsidiário, a absolvição de todos os crimes por ausência de provas da autoria delitiva e a isenção das custas processuais.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que em 21 de junho de 2021, aproximadamente às 12h00min, na Rua Pavão, no bairro Novo Horizonte, Município de Serra/ES, o denunciado RICARDO DA SILVA ROSA, trazia consigo 04 (quatro) buchas de substância similar à “Maconha” e portava 01 (uma) arma de fogo, espécie Revólver, calibre .38 Special, modelo .38, qtd. de canos: 01, fabricação industrial, alma: raiada, acabamento: oxidado, conservação boa, funcionamento: repetição, capacidade de 6 tiros, coronha: madeira, número de série 1240737, da marca Taurus, devidamente municiada; 08 (munições) do tipo ogival, marca CBC, calibre .38 Special e R$50,00 (cinquenta reais) em espécie e, ao ser detido, apresentou resistência ao ato legal emanada de Autoridade Policial, desacatando os agentes envolvidos na operação.

Segundo consta, durante patrulhamento realizado por agentes públicos pela Rua Gaivota, no bairro Novo Horizonte, Município de Serra/ES, os policiais foram informados por um transeunte que preferiu não se identificar, que na Rua Pavão, no Bairro Novo Horizonte, Município de Serra/ES, havia um grupo de indivíduos em atitudes suspeitas praticando a comercialização de substâncias entorpecentes, informando inclusive, que um dos indivíduos, ora o Denunciado, de camisa azul escura, estaria portando uma arma de fogo.

Ato contínuo, os agentes foram ao local e conseguiram visualizar o grupo de indivíduos em atitudes suspeitas conforme repassado. Ao realizarem a aproximação com a viatura, os indivíduos rapidamente se evadiram para dentro de uma residência localizada no segundo andar.

Os agentes, no encalço dos indivíduos, visualizaram o denunciado RICARDO DA SILVA subindo uma escada portando uma arma de fogo, espécie revólver em uma mãos e, diante da situação de iminente risco de troca de tiros, o perseguiram até o terceiro andar de um terraço, momento em que o mesmo, teria dispensado a arma de fogo em um quintal vizinho.

Após o cerco, foi ordenado que o denunciado deitasse no chão, mas este ignorou e prosseguiu em direção a um dos agentes públicos, sendo necessário o uso moderado e progressivo da força para contê-lo, que, inclusive, tentado tomar a arma de fogo do agente CGM Siqueira, porém sem êxito.

Após após ser detido, o denunciado ainda apresentava estado de resistência, se debatendo e gritando, as seguintes frases: “GUARDA MUNICIPAL CORRUPTO” E “CACHORROS DO GOVERNO”, oportunidade que somente foi possível submetê-lo a revista pessoal de praxe, sendo encontrado no bolso de sua bermuda, 02 (duas) munições, calibre .38 special, 04 (quatro) buchas de substância similar à “Maconha” e R$50,00 (cinquenta reais) em espécie e apreendida a arma de fogo, espécie revólver, municiada com 06 (seis) munições intactas dispensada pelo denunciado na tentativa de fuga.

Consta dos autos, que após um breve diálogo com o denunciado RICARDO DA SILVA, este informou a guarnição que estava no endereço em que foi detido para realizar uma cobrança de dívida de aproximadamente R$1.000,00 (hum mil reais) de um indivíduo chamado “GILSON” que havia comprado substâncias entorpecentes em sua mão e não pagou.

Encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Carapina para cuidados médicos de lesões superficiais na face e no pé decorrentes do seu estado de forte agitação e, durante acompanhamento médico, no corredor da unidade, o denunciado acusou falsamente às Autoridades Policiais de terem subtraído R$600,00 (seiscentos reais) provenientes do auxílio emergencial do Governo Federal.

A
materialidade dos crimes
está provada pelo auto de apreensão, Laudo de Exame de Arma e Materiais e Auto de resistência.

A defesa sustenta a
n
ulidade do flagrante e da apreensão da arma.

Conforme se extrai dos autos, os agentes receberam de um popular de que indivíduos estavam no local portando armas de fogo, razão pela qual se deslocaram até o local, onde fora possível observar o apelante na varanda da residência.

Ao visualizar a chegada dos mesmos, o apelante tentou evadir-se, entrando em uma residência, dispensando a arma de fogo pelo caminho.

A denúncia anônima é válida para dar início a investigação, desde que haja diligências preliminares a fim de verificar a verossimilhança da notitia criminis, como no caso dos autos, em que os policiais verificaram a procedência das informações recebidas, culminando com a abordagem do paciente e apreensão das armas, drogas e munições, o que, por si só, já bastaria para embasar a materialidade do crime.

O contexto fático apresentado evidencia fundadas suspeitas de que o denunciado estava em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial, autorizando a abordagem policial nos termos do artigo 302, I e 244 do CPP.

Sobre o tema:

- Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal exige fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos proibidos. Além disso, tal medida não pode se basear em simples informações, intuições ou convicções subjetivas. É necessário que se demonstre, com clareza e concretude, a suspeita de cometimento de atividade ilícita. A exigência de constatação de elementos concretos pretende evitar as abordagens e revistas exploratórias, bem como o uso excessivo destas ferramentas, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição, mesmo que inconsciente, de práticas que reproduzem preconceitos. A busca pessoal realizada no agravante contou com elementos concretos de fundada suspeita de que ele estaria na posse de instrumentos de crime, objetos ilícitos ou elementos de corpo de delito: havia 'denúncia anônima especificada', indicando o envolvimento do suspeito com o tráfico; o suspeito já era conhecido do meio policial; os agentes de segurança diligenciaram para confirmar a informação dada por morador não identificado e visualizaram a movimentação do agravante, aparentemente, manuseando drogas em um beco, atrás de uma coluna de cimento de uma casa (fl. 283).(AgRg no HC n. 839.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

A
autoria
restou provada, a despeito da negativa do apelante.

Sua declarações, entretanto, mostram-se fantasiosas diante dos demais elementos colhidos. Vejamos:

Os
guardas municipais
foram unânimes em afirmar que o apelante portava uma arma de fogo, a qual dispensou no quintal de uma casa, bem como ofereceu resistência durante a abordagem, tentando, inclusive, tomar a arma de um deles.

Como sabido, o depoimento dos agentes é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do STJ:

Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no Ag no REsp 1877763/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, o simples fato de portar a arma e/ou munição, sem a devida autorização,
tipifica a conduta. (AgRg no REsp 1.154.430/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 04/06/2013). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1011966/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017)

Diante da prova produzida, não há dúvidas de que
o apelante portava arma de fogo e munições em desacordo com as determinações legais, conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo legal contido no artigo 14 da Lei n.º 10.826/036.

Outrossim,
demonstrado o emprego de violência ao resistir à abordagem policial,
mantida, também, a condenação no artigo 329 do CP.

Malgrado inexista impugnação específica, registro inexistirem reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, fixada no mínimo legal.

Por fim, conforme precedentes, o
pedido de isenção de custas deverá ser direcionado ao Juízo da Execução.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.